Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700687-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ROMANA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limitou-se a afirmar que não tem condições de pagar as despesas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua real condição. Isso porque colacionou, na origem, apenas informação de inexistência de declaração de imposto de renda dos anos calendários 2020, 2021 e 2022, documentos insuficientes para aferir a sua condição financeira. Destaco, ainda, que a concessão de gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser direcionada ao juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-lo, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou recolhê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora